Tribunal: STF
Processo: HC 103518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do Juízo das Execuções que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. 3. Decisão devidamente motivada. 4 Ordem denegada.